Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos pela parte apelante LEONARDO DE SÁ OLIVEIRA em face da decisão monocrática de minha lavra lançada no ID 35717289 que não conheceu do recurso de apelação. Alega o apelante, ora embargante, em síntese, que a matéria questionada nos autos e objeto do apelo não se encontra preclusa e que é o caso de aplicação do artigo 1.009, §3o, do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão monocrática ora recorrida fora contraditória e omissa quanto ao exame da matéria de fundo, repisando argumentos das razões de apelação. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas omissões e contradições para seja conhecido e recurso de apelação e regularmente processado na segunda instância. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que não conheceu da apelação (ID 35717289), atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Vale recordar que a omissão, para efeito de provimento dos aclaratórios, ocorre somente quando o julgado “(...) se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Contradição, por outra perspectiva, quando inconsistentes os fundamentos e a conclusão adotada no ato judicial recorrido. No caso não há vício a ser sanado. A parte ora embargante apresenta irresignação via aclaratórios para alegar genericamente vícios de omissão e quanto ao decidido em sede de análise prefacial dos pressupostos recursais, cujos fundamentos para a inadmissibilidade do recurso estão todos estampados de forma expressa e pormenorizada na decisão de ID 35717289. Logo, não há omissão nem contradição a ser sanada na decisão de ID 35717289, não servindo os embargos de declaração para a rediscussão da matéria já decidida, que deve ter sua irresignação manejada pelas vias processuais adequadas ao caso. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora